Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603846-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0603846-54.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA
- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720712
18/09/2023
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.459

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603846-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
REQUERENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O E S T A D U A L .
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O
O U T O R G A D O
A
A D V O G A D O .
I N T I M A Ç Ã O E S P E C Í F I C A P A R A
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
Num. 43720712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Osesa Rodrigues de
Oliveira, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, referente à sua candidatura ao
cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 (id. 43161360).

O candidato obteve 692 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada com o total de arrecadação de R$
7.573,88 (sete mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos, id.
43583905).

No parecer conclusivo (id. 43583905), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas em
razão da ausência de instrumento de procuração e, caso superada essa irregularidade,
pela aprovação das contas em razão da existência de contas bancárias abertas no CNPJ
de campanha que constam na base de extratos eletrônicos e não foram informadas na
prestação de contas.

Num. 43720712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

A decisão id. 43584580 determinou a intimação pessoal do Prestador das
Contas para que apresentasse instrumento de procuração, regularizando sua
representação processual, no prazo de 03 (três) dias, bem como que se manifestasse
sobre o parecer conclusivo. Cumprida a intimação (id. 43603425, p. 18), a parte quedou
inerte (id. 43609428), vindo a ser decretada sua revelia (id. 43609607).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas em razão da ausência de instrumento de procuração (id. 43625201).

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, entretanto,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43720712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação
de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual (id.
43603425, p. 18), contudo o candidato não se manifestou (id. 43609428), razão pela qual
foi decretada sua revelia (id. 43609607), com fulcro no art. 344 do Código de Processo
Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria, DJe
de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando
essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023)
Num. 43720712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem
julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não
prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
Num. 43720712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito
de ser assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento
técnico específico e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição de
advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução
23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução
nº 23.624/2020 )

Num. 43720712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas de Osesa
Rodrigues de Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603846-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: JOSE
ROBERTO BALESTRA - PR17646
REQUERENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Advogado do REQUERENTE: JOSE
ROBERTO BALESTRA - PR17646.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
Num. 43720712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20

voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816104161800000042680473
Número do documento: 23091816104161800000042680473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:39:20